Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Em se tratando de ação rescisória, a concessão de tutela de urgência afigura-se uma excepcionalidade, considerando que, em regra, deve-se privilegiar a decisão acobertada pelo manto da coisa julgada.
3. Não constatada a probabilidade do direito alegado pela requerente, porquanto não há evidências de que houve violação manifesta de norma jurídica ou de que há provas novas antes ignoradas pela parte, a tutela de urgência deve ser indeferida.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.